Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-72.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000306-72.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBIN BRITO DURR e outros

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MAXIMA S.A. e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO CREDCESTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Comprovados os descontos indevidos na conta bancária do autor a título de operação de saque através do "Cartão Credcesta" e não tendo a instituição financeira apresentado documento que comprove a existência de relação contratual válida entre as partes, resta configurada a falha na prestação de serviço.

II. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

III. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

IV. O quantum fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V. Nega-se provimento aos recursos simultâneos. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8000306-72.2023.8.05.0271
, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
BANCO MÁXIMA S.A.
e
CARLOS ALBIN BRITO DURR
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos simultâneos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto